Tribunal: TJMT
Processo: 0016470-88.2017.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016470-88.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[PRISCILA EVAS DE OLIVEIRA - CPF: 015.120.351-22 (EMBARGANTE), PRISCILA EVAS DE OLIVEIRA - CPF: 015.120.351-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), HELTEN ANDRE SILVA SOUZA - CPF: 053.536.151-31 (EMBARGANTE), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA OCASIONADO PELA
FALTA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL
DO PRESENTANTE
DA DEFENSORIA PÚBLICA – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO

–

DEFENSORIA PÚBLIC
A

NO
PRIMEIRO GRAU E DEFENSOR PÚBLICO-GERAL EM JUÍZO
AD QUEM
INTIMADOS PESSOALMENTE –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Q
uando se trata
r

de nulidade de ato processual, é imprescindível
a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não ocorreu na espécie
.

A
lém disso, tanto
o
presentante
do
Defensoria Pública atuante em primeiro grau quanto o Defensor Público-Geral foram intimados pessoalmente, para apresentar as razões recursais, não havendo,
pois,
que se falar em cerceamento de defesa,
daí por que
não demonstrada a alegada omissão
ou erro material
no acórdão hostilizado,
os presentes
declaratórios devem ser desprovidos.

Embargos declaratórios desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Helten
André Silva Souza
contra o acórdão prolatado no dia 23 de junho de 2021, pela Segunda Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso de Apelação Criminal n
.
0016470-88.2017.8.11.0015
,a fim de suprimir a suposta existência de
contradição
e
erro material
no citado
decisum
colegiado, consistente na ausência de intimação pessoal do

presentante
da Defensoria Pública
.

O

embargante sustenta, nas razões que se encontram no ID
94036469
, que o acórdão embargado é nulo, ante o cerceamento de defesa ocasionado pela ausência de intimação pessoal
do
presentante
da
Defensoria Pública, tendo em vista que “
a certidão de Id. 65805467 notificou o Dr.
Romes
J. Tomaz, reconhecidamente Procurador do Estado, vinculado a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, conforme mandado Id. 65805468
”.

Em sede de contrarrazões, encartadas ao ID
95215983
, o embargado postula a desprovimento destes declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, intimando-se
o
presentante
da
Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão do presente
processo
ao crivo da Segunda Câmara Criminal.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, é importante registrar que os embargos de declaração encontradiços ao ID
94036469

foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se,
destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 255do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Não obstante não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

No caso em apreciação, o embargante postula a nulidade do julgamento do recurso de apelação ao argumento de que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal
do
presentante
da
Defensoria Pública para apresentação das suas raz
ões recursais, ferindo, assim, o disposto no
s
arts
. 4º, § 8º
,
e
128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

Sem razão, no entanto, o embargante, porquanto se verifica destes autos, que a
ao ser intimada para apresentar as razões recursais,
o
presentante
da
Defensoria Pública
de primeiro grau
consignou não vislumbrar
elementos capazes de fundamentar o recurso de apelação interposto pelo réu
, motivo porque deixou de apresentar a referida peça (ID 27939539).

Além disso, nesta instância revisora, a
magistrada
Glenda
Moreira Borges, relatora convocada,
em decisão exarada no dia 10 de março de 2020 (ID 37070463),
converteu o julgamento em diligência a fim de intimar o Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, para que adot
asse as providências pertinente
;

e, conquanto
a sua intimação tenha ocorrido no
dia 5 de maio de 2020 (ID 41314969),
este
deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID 52932990), sem apresentar a peça recursal ou qualquer manifestação nestes autos
.

Em que pese, em um segundo momento,
após despacho de
reiteração de intimação ao Defensor Público-Geral (ID
61689463
), o mandado tenha sido, equivocadamente, encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado (ID
65805468
), o certo é que a intimação do
Defensor Público-Geral
, consoante mencionado no parágrafo anterior,
já havia ocorrido em 5 de maio de 2020,
que se manteve
silente
, reprise-se
.

Logo
, não se pode falar em ausência de intimação
do

presentante
da
Defensoria Pública, considerando ter
em
sido intimad
os
, pessoalmente, por duas vezes. A primeira
, repita-se,
no juízo
de primeiro grau,
oportunidade em que se manifestou no sentido de que não apresentaria peça recursal
;

e a segunda,
nesta instância revisora, quando houve a intimação pessoal do Defensor Público-Geral, que
se
manteve inerte quanto a apresentação das razões recursais do embargante.

Assim, não se pode falar em ofensa a
o disposto nos
arts
. 4º, § 8º, e 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994
, tendo em vista que não houve o cerceamento de defesa alegado.

Ademais, consoante consignado no corpo do voto objeto destes embargos:

[...]

é imperioso
esclarecer que a falta das razões
e contrarrazões
recursais não obsta o conhecimento e apreciação do recurso de apelação criminal, porquanto, exceto nos casos em que o apelante busca somente o reexame parcial da decisão, a apelação devolve ao Tribunal ad quem o exame de toda a matéria decidida pelo
juiz singular
.

Acerca da matéria,
com efeito,
o art.601doCódigo de Processo Penal
é de clareza solar ao preconizar
:

Art.601.
Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 (cinco) dias, salvo no caso do
art.603
, segunda parte, em que o prazo será de trinta dias.

Por sua vez,
o Supremo Tribuna Federal
examinando o tema, teve a oportunidade de assentar:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DA DEFESA INTIMADA PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES E CONTRA-RAZÕES RECURSAIS: CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a ausência de razões de apelação e de
contra-razões
à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa, se o defensor constituído pelo réu foi devidamente intimado para apresentá-las
. Precedentes
. 2. Habeas corpus denegado.
(STF, HC 91251, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/06/2007, DJe-
082 DIVULG
16-08-
2007 PUBLIC
17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-
00059 EMENT
VOL-02285-04 PP-00824 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 580-583)
.
Destacamos

O
Tribunal de Justiça
do Estado do Amapá e
T
ribunal de Justiça do
Estado do Amazonas
, em relação à matéria
, têm o mesmo entendimento, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS - CONHECIMENTO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DELITO DE PERIGO ABSTRATO. 1)
A ausência de apresentação das razões recursais não impende o conhecimento do recurso interposto quando presentes os demais pressupostos de admissibilidade
.
2) O entendimento pacífico no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, segue no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, não tendo que se falar em absolvição, 3) Apelo não provido.

(TJ
AP
,
APL: 00554478720158030001 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO,
Data de Julgamento: 29/04/2021
)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES – AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS – AMPLIAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – DOSIMETRIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – REGULAR OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de razões recursais não gera nulidade por cerceamento de defesa, haja vista que a ampliação do efeito devolutivo da apelação criminal devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria ventilada nos autos, privilegiando a ampla defesa do acusado. Precedentes
.
2. In
casu
, autoria e materialidade delitivas restaram incontroversas, encontrando seguro amparo nos coerentes e consistentes depoimentos colhidos na fase inquisitória e judicial por parte das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação, onde não se verificam contradições capazes de macular seu valor probatório. 3. A dosimetria da pena foi realizada em escorreita obediência ao princípio da individualização da pena e ao critério trifásico, culminando em patamar razoável e proporcional à gravidade do delito. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida.

(TJAM
,
APR: 00008933020138042400 AM 0000893-30.2013.8.04.2400, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 30/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2019)
.
Destacamos

Sendo a
ssim, diante da ausência de qualquer impeditivo para conhecimento, processamento e julgamento do recurso interposto, dele
se
conhe
ce,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
[...]
(ID 88920453).
Destaques no original

Demais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa e diante do efeito devolutivo conferido ao recurso de apelação criminal, esta Segunda Câmara Criminal reexaminou amplamente a matéria posta em juízo, não havendo

que se falar em cerceamento de defesa e, como consequência, em prejuízo ao embargant
e, especialmente porque
,
para possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo sofrido pela parte -
pas
de
nulitté

sans

grief

(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 721.555/PI, Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma,
DJe
18/4/2011).

Como é sabido, o
Código de Processo Penal, em seu art
.
563, dispõe que nenhum ato será declarado nulo se dá nulidade não resultar prejuízo para
a acusação ou para a defesa, de modo que a
literalidade do dispositivo deixa clara a exigência do prejuízo às partes para o reconh
ecimento da nulidade processual e no caso destes autos o embargante não demonstrou o prejuízo sofrido.

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração
o
postos por
Helten
André Silva Souza
, porquanto não se verifica a existência dos vícios indicados na peça recursal e, além disso, toda a matéria foi apreciada no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021